Tribunal: TJMT
Processo: 1001578-66.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001578-66.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM
PACIENTE: FABIO TEODORO DE OLIVEIRA JUNIOR
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Leonardo Rodrigues de Amorim, em favor de Fabio Teodoro de Oliveira Júnior, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’oeste/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.
Sustenta, em síntese, que não há laudo idôneo que ateste a materialidade delitiva; não há fundamentação adequada e concreta na decisão combatida; não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; a quantidade de droga apreendida é pequena, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, o magistrado singular ao impor a prisão preventiva à paciente, justificou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e a possibilidade de reiteração criminosa do agente, fundamentos estes que, a princípio, não são manifestamente descabidos.
Quanto à materialidade do delito, o simples fato de o laudo provisório de constatação ter sido lavrado por agente policial não importa em mácula da constatação da droga, o qual dependerá de ratificação posterior, por meio de laudo definitivo.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator